Tribunal: STF
Processo: HC 91065
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-29
Data de publicação: 2008-04-29

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
   INAPLICABILIDADE. REPARAÇÃO DO DANO. ATENUAÇÃO DA PENA.
1.      A
   aplicação do princípio da insignificância há de ser feita
   criteriosa, cautelosa e casuística.
2.      A quantia subtraída da
   vítima corresponde ao valor de seu soldo, valor destinado ao
   suprimento de suas necessidades. Daí não ser
   insignificante.
3.      A reparação do dano após a consumação do
   crime, ainda que antes do recebimento da denúncia, confere ao
   paciente somente a atenuação da pena; não a extinção da
   punibilidade.
        Ordem indeferida.